Tribunal: TJBA
Processo: 8006519-55.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006519-55.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. DEPENDENTE QUE NECESSITOU DE CONSULTA E EXAMES. CUSTEIO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELOS PARCIALM
ENTE
PROVIDOS.

1 - Não se aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, por ser o Planserv plano de saúde de autogestão (Súmula 608 do STJ).

2 - Da análise dos artigos 421 e 423 do Código Civil, conclui-se que aos contratos em âmbito geral, deve-se aplicar os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato

3 - Quando um beneficiário apresenta necessidade de realização de procedimento, devidamente comprovado por relatório médico, é responsabilidade do ente público, por meio do plano de saúde, autorizar tais procedimentos. Essa atitude valoriza princípios como a proteção à vida e à saúde (CF, art. 5º), bem como a dignidade humana. (CF art.1º, III).

4 - Diante dos descontos regulares e da ausência de pedido de cancelamento, mostra-se ilegal a suspensão do plano de saúde.

5 - Comprovada a realização de consultas e exames custeados pelo segurado durante a suspensão indevida do plano de saúde, os danos materiais devem ser indenizados de forma simples.

6 - A suspensão injustificada do plano de saúde, que obrigou a parte a arcar com exames e consultas de forma particular, configura dano moral passível de indenização.

7 - Jurisprudência deste TJ/BA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8006519-55.2019.8.05.0103 tendo como apelante e apelado ESTADO DA BAHIA E FABIO DA SILVA PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento parcial aos recursos ,
conforme voto do Relator.